Tribunal: TJMT
Processo: 1000595-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000595-67.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (RECORRIDO), ROBERTO BARBOSA DA SILVA - CPF: 886.309.431-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HIGOR DA SILVA LIMA - CPF: 061.849.221-65 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 050.069.151-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ORIDES ISMERIO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (RECORRIDO), ROBERTO BARBOSA DA SILVA - CPF: 886.309.431-49 (RECORRENTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (ADVOGADO), HIGOR DA SILVA LIMA - CPF: 061.849.221-65 (RECORRENTE), WESLEY ALLAN DA SILVA LIMA - CPF: 058.077.381-79 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM NO QUE DIZ RESPEITO ÀS QUALIFICADORAS – SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO ART. 413, § 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INCONSISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
DECISUM
– 2. MÉRITO: PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DIVERSO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI E ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – TESES QUE NÃO RESTARAM COMPROVADAS – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A ANÁLISE DA MATÉRIA
–
MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1.
Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da pronúncia por suposto excesso de linguagem no que tange a pertinência das qualificadoras, em pretensa inobservância do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal, porquanto da simples leitura do
decisum
reprochado é possível observar que não ocorreu a alegada eloquência acusatória, diante da apreciação comedida do conjunto probatório por parte do sentenciante, que se limitou a apontar os indícios de que o recorrente possa ser o autor dos fatos descritos na denúncia e que afastam a pertinência das causas qualificadoras descritas na denúncia, de modo a satisfazer a regra do art. 93, IX da Constituição Federal.

2. A desclassificação do crime de homicídio tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta do increpado impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio pro societate
.

Diante da falta de provas seguras de que o recorrente desistiu voluntariamente dos atos inicialmente almejados, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento perante o Conselho de Sentença, em decorrência dos princípios constitucionais previstos no art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
da Constituição Federal, que estabelece a soberania dos veredictos e a competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Wesley Allan da Silva Lima
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 22-29.2015.811.0009 (código 91107), pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder-MT, que o pronunciou pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio simples (art. 121,
caput
c/c art. 14, II, do Código Penal), determinando que seja submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, forte nas razões recursais lançadas no ID 72911057, alega, preliminarmente, a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem quanto ao reconhecimento dos indícios que demonstram a pertinência das qualificadoras; postulando, no mérito, o reconhecimento do instituto da desistência voluntária, previsto no art. 15, do Código Penal; bem como a desclassificação da imputação da prática do crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal, diverso da competência do Tribunal do Júri, com remessa dos autos ao juízo competente.

O Ministério Público, com base nas contrarrazões recursais juntadas no ID 72911061, requer o desprovimento deste recurso. E, em juízo de retratação, exteriorizado no ID 72911062, o juízo de primeiro grau manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer acostado no ID 76242483, manifesta-se pela rejeição da preliminar suscitada pelo recorrente; e, no mérito, pelo desprovimento do vertente recurso.

É o relatório.

VOTO RELATOR

PRELIMINAR

Nulidade da sentença de pronúncia, por excesso de linguagem quanto ao reconhecimento dos indícios que demonstram a pertinência das qualificadoras

O recorrente postulou, preliminarmente, a nulidade da sentença de pronúncia argumentando que o seu prolator incorreu em excesso de linguagem na medida em que teria manifestado verdadeiro juízo de valor acerca das qualificadoras ao asseverar que haveriam “fortes indícios” de que o pronunciado teria praticado o crime por motivo fútil e à emboscada.

No entanto, da análise
do
decisum
vergastado verifica-se que a nulidade sustentada pelo recorrente não tem qualquer consistência, visto que juízo de primeiro grau sequer reconheceu a ocorrência das qualificadoras descritas na denúncia (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), afastando as citadas circunstâncias, conforme se infere deste do referido ato decisório:

[...] Dispositivo

A vista do exposto, e por tudo mais que dos autos
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA
para:

a)
Em juízo provisório de admissibilidade da culpa, PRONUNCIAR o acusado
WESLEY ALLAN DA SILVA LIMA
, já qualificado nos autos, como incurso nas disposições do artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II; ambos do Código Penal; e artigo 244-B da Lei n°. 8.069/90, na forma do artigo 69 do CP; e
AFASTAR
a incidência das qualificadoras insertas nos incisos II e IV, § 2°, do artigo 121, CP, determinando seja ele submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca; [...].
Destaques no original

Além disso, constata-se, também, que não houve aprofundamento inadequado no acervo probatório coligido nestes autos; e, menos ainda, qualquer valoração exauriente da conduta atribuída ao recorrente, porquanto o magistrado limitou-se a discorrer sobre os pontos que indicam, em tese, o envolvimento do pronunciado nos crimes descritos na denúncia.

E tais assertivas têm pertinência, porque o juízo da instância primeva somente esclareceu que para a prolação da sentença de pronúncia faz-se necessária a existência de prova de materialidade e de indícios de autoria, destacando que cabe ao Conselho de Sentença a análise probatória acerca da existência ou não do crime, sua autoria e circunstâncias para, após, apontar elementos que indicavam a necessidade de submissão do caso ao Tribunal de Júri, conforme se observa destes trechos do édito reprochado:

[...]
I – Em relação ao réu Wesley Allan da Silva Lima

Do delito previsto no artigo 121 § 2o, incisos II e IV, do CP

É cediço que nesta primeira etapa do procedimento do júri, o juiz, se convencido da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, deve proferir sentença de pronúncia (art. 413 do CPP). E como ensina o saudoso Jurista e Professor Julio Fabbrini Mirabete, “essa sentença, e não mero despacho, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, com o objetivo de submeter o acusado ao julgamento pelo júri, tem natureza processual, não produzindo res judicata, mas preclusão pro judicato, podendo o Tribunal do Júri decidir contra aquilo que ficou assentado na pronúncia” (in Código de Processo Penal Interpretado, Editora Atlas, 6a ed., p. 533).

No caso vertente, quanto ao
crime de homicídio
, a
materialidade delitiva
está evidenciada através do boletim de ocorrência (fls. 75/77); auto de exame de corpo de delito e respectivo mapa topográfico, que aponta os ferimentos nas regiões carotidiana e torácica (fls. 111/112); relatório e prontuário de atendimento médico (fls. 113/141); bem como pelos demais documentos colacionados nos autos.

Já quanto à
autoria delitiva
, o acusado Wesley Allan da Silva Lima, em juízo, assumiu a responsabilidade pela prática delituosa, asseverando que de fato desferiu golpes de faca contra a vítima Orides Ismério (CD-R fl. 420).

A confissão do réu foi validada pelos demais elementos de cognição coligidos aos presentes autos, notadamente as declarações dos corréus tanto na fase inquisitiva como em juízo, indicando com precisão o acusado como autor do crime em comento.

Nesse sentido, diante dos elementos trazidos aos autos, a probabilidade de ter o acusado praticado o crime de homicídio na modalidade tentada está satisfatoriamente demonstrada, de modo que a tese lançada pela defesa sustentando que o réu desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do crime deve ser deve ser analisada pelo Conselho de Sentença, vez que demanda análise aprofundada das provas, sendo que neste momento processual vigora o princípio in dubio pro societate. Senão vejamos:

[...]

No que tange às
qualificadoras
, merece acolhimento o pleito ministerial para que sejam afastadas. Explico.

Segundo consta na peça acusatória, o
motivo fútil
que culminou na prática delitiva seria a discussão entre a vítima e o acusado Roberto em razão do volume do som automotivo.

Contudo, as provas colhidas durante a instrução não evidenciam a presença do mencionado motivo, uma vez que a vítima em juízo negou a referida discussão, aduzindo que os réus teriam lhe pedido dinheiro e diante da sua negativa, a discussão se iniciou (CD-R fl. 524).

Já os acusados Higor e Luciano afirmaram que antes da ocorrência dos fatos, a vítima teria agredido o adolescente Ivonei e que tal situação teria motivado a discussão com a vítima (CD-R fls. 356 e 547).

No que diz respeito à qualificadora consubstanciada no
recurso dificultou a defesa da vítima
, esta também deve ser afastada, porquanto conforme bem salientado pelo Parquet, não obstante a inferioridade numérica entre os acusados e a vítima, era possível prever uma eventual contenda.

Isso porque, a testemunha Adriano Batista Reis, proprietário do estabelecimento comercial próximo ao local que se deu os fatos, afirmou que os réus chegaram no bar e um deles abordou a vítima com um pedaço de pau e após a sua intervenção os acusados teriam saído do seu estabelecimento e iniciado a briga nas proximidades (CD-R fl. 420).

Na mesma linha, o acusado Luciano Luiz de Oliveira, afirmou que estava com pedaço de pau quando entrou no bar, mas não utilizou contra a vítima (CD-R fl. 547).

Já o réu Higor, em juízo, relatou que a vítima teria batido em Ivonei, adolescente que acompanhava os acusados no dia dos fatos. Segundo acusado, momentos depois, quando estavam no bar de Adriano Batista Reis, a vítima teria instigado os demais réus, motivo pelo qual iniciou novamente a briga (CD-R fl. 405).

Assim, diante desse contexto, isto é, a animosidade e desentendimentos pré-existentes aos fatos, não se verifica a presença da referida qualificadora.

Do delito previsto no art. 244-B da Lei no. 8.069/90

Por sua vez, não sobejam dúvidas quanto ao
crime de corrupção de menor
, previsto no artigo 244-B da Lei no. 8.069/90, cuja
materialidade
restou comprovada através do boletim de ocorrência (fls. 33/35) e documento de identificação do adolescente Ivonei Freitas Pereira (fls. 31/32).

No mesmo sentido, os indícios de
autoria
recaem de forma induvidosa na pessoa do acusado, uma vez que as declarações colhidas tanto na fase inquisitiva como em juízo apontam que o referido adolescente esteve presente durante toda a empreitada delitiva.

Com efeito, por se tratar de crime conexo ao de homicídio, deve, de igual maneira, ser apreciado pelo Conselho de Sentença, a teor do disposto no artigo 78, I, do CPP.

[...]

Denota-se que os requisitos legais para a pronúncia do acusado, quais sejam, existência do crime e indícios da autoria delitiva, estão presentes, motivo pelo qual julgo admissível o jus accusationis.

[...].
(Trecho da sentença visualizada no ID 72912499). Destaques no original

Como se sabe, mesmo em se tratando de sentença de pronúncia, o juiz deve indicar as razões de seu convencimento para pronunciar o acusado, de acordo com a norma constitucional preconizada no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, segundo a qual toda decisão judicial deve ser fundamentada.

Logo, forte na determinação contida no dispositivo constitucional citado no parágrafo anterior, vê-se que o sentenciante apenas observou os preceitos ali inseridos, os quais estabelecem a necessidade de fundamentação da decisão de pronúncia, a fim de submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, impondo-se repetir que não se constata, em nenhuma frase do
decisum
invectivado, qualquer invasão no mérito da demanda capaz de influenciar a decisão dos jurados, mas somente a análise acerca da presença da materialidade.

Ademais, deve ser afirmado que a expressão “fortes indícios” sequer foi utilizada pelo prolator da sentença de pronúncia, isso sem contar que o recorrente sequer foi pronunciado pelas qualificadoras ligadas faticamente ao motivo fútil e à emboscada, eis que as únicas situações fáticas constantes na denúncia que qualificam o crime de homicídio são o motivo fútil e o emprego de meio que dificultou a defesa da vítima, as quais, diga-se passagem, foram
afastadas
no decisum reprochado, razão pela qual o denunciado partiu de um pressuposto equivocado para deduzir esta preliminar.

Por outra vertente, embora constituindo a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se deve olvidar que o magistrado deve expor as razões do seu convencimento, nos estritos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal e em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Carta Política do Brasil, em que pese ser-lhe vedado externar um juízo de certeza acerca das teses defensivas, situação que, certamente, não é o caso destes autos.

Por conseguinte, resta claro que, na espécie, o autor da decisão combatida não adentrou ao
meritum causae
, limitando-se, como asseverado alhures, a indicar as provas existentes acerca da materialidade e dos indícios da autoria dos crimes que foram imputados ao recorrente, não se verificando na sua fundamentação, portanto, o excesso de linguagem alvitrado na peça recursal, até porque tal vício também não se configura com o simples fato de o juiz consignar que na fase da pronúncia vigora o princípio
in dubio pro societate
ou reportar-se a depoimentos testemunhais no bojo da sentença. Ao revés, a autoridade judiciária da instância singela, cuidou de consignar, tão somente, que o momento processual não admitia maior aprofundamento da prova e que qualquer dúvida deveria ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

Diante isso,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

A exordial acusatória, acostada no ID 67684978, narra os fatos desta forma:

[...] FATO 1

Consta no caderno administrativo investigatório que, no dia 30 de dezembro de 2014, por volta das 02h50, nas proximidades do Terminal

Rodoviário deste Município, WESLEY ALLAN DA SILVA LIMA, LUCIANO LUIZ DE OLIVEIRA, ROBERTO BARBOSA DA SILVA e HIGOR DA SILVA LIMA, com as vontades livres e conscientes do caráter ilícito de suas condutas, previamente ajustados e com unidade de desígnios, acompanhados pelo adolescente Ivonei Freitas Pereira, impelidos por motivo fútil e mediante recurso de dificultou a defesa da vítima, tentaram matar Orides Ismério, desferindo neste vários socos e chutes, além de golpes de faca, causando-lhe as lesões descritas no Auto de Exame de Corpo de Delito de fl. 103 e Mapa Topográfico de fl. 104/ 104v, somente não atingindo o intento homicida por circunstâncias alheias a suas vontades.

FATO 2

Ressai ainda do inquérito policial que, na mesma data e local mencionados acima, WESLEY ALLAN DA SILVA LIMA, LUCIANO LUIZ DE OLIVEIRA, ROBERTO BARBOSA DA SILVA e HIGOR DA SILVA LIMA, com as vontades livres e conscientes do caráter ilícito de suas condutas, corromperam o adolescente Ivonei Freitas Pereira, que possuía 16 (dezesseis) anos de idade a época dos fatos, com ele praticando a infração penal descrita no fato 01.

Ressai dos autos que, no dia 30 de outubro de 2014, por volta da 01h00min, os increpados e o adolescente Ivonei Freitas Pereira estavam no “Bar da Cidinha”, situado nas proximidades do Terminal Rodoviário municipal, bebendo e ouvindo músicas, sendo que a vítima teria reclamado com ROBERTO BARBOSA DA SILVA acerca do volume do som automotivo, ocasião em que iniciaram uma discussão.

Apurou-se que a polícia militar, durante ronda, visualizou o início do tumulto no referido bar, interveio e dispersou os envolvidos.

Assim, a vítima, acompanhada por uma mulher não identificada, dirigiu-se até o estabelecimento comercial denominado “Potência Bar”, também nas proximidades do terminal rodoviário.

Exsurge que, instantes depois, os denunciados, juntamente com Ivonei Freitas Pereira, avistaram a vítima na citado bar, oportunidade em que xingaram-na.

Ato continuo, os indiciados, ainda acompanhados pelo adolescente, retornaram ao comércio em que a vítima estava, começaram a discutir com esta, instante em que o proprietário do bar, Sr. Adriano Batista Reis, interveio, evitando, assim, o início de uma briga. Não obstante, naquele momento, LUCIANO LUIZ DE OLIVEIRA, munido de um pedaço de madeira, bradou a vítima que: “esse pau era para quebrar a sua cabeça”.

Ocorre que, passado alguns minutos, os increpados e o adolescente, pela terceira vez, retornaram em um veículo VW Gol, de cor preta, instante em que iniciaram outra discussão com a vítima, tendo o Sr. Adriano Batista Reis, novamente, intercedido, pedindo para aqueles irem embora.

Nesse cenário, a vítima deixou 0 local, com sua companhia, ocasião em que LUCIANO LUIZ DE OLIVEIRA correu em direção àquela e desferiu um chute, derrubando-a no chão.

Com a vítima caída, WESLEY ALLAN DA SILVA LIMA, LUCIANO LUIZ DE OLIVEIRA, ROBERTO BARBOSA DA SILVA, HIGOR DA SILVA LIMA e o adolescente Ivonei Freitas Pereira desferiram diversos socos e chutes naquela.

Apurou-se que, após a agressão de todos os denunciados contra a vítima, WESLEY ALLAN DA SILVA LIMA, buscando o intento do grupo, munido de uma faca que estava no interior do veículo de ROBERTO BARBOSA DA SILVA, desferiu, pelo menos, dois golpes na vítima, acertando-a na região do tórax e do pescoço.

Emerge, ainda, que após esfaquear a vítima, os denunciados e o adolescente dirigiram-se para a residência de ROBERTO BARBOSA DA SILVA, no veículo deste, local em que foram presos em flagrante delito.

Apurou-se, também, que os acusados somente não atingiram seu intento homicida, por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vítima foi imediatamente encaminhada ao Hospital Regional de Colíder pelo Corpo de Bombeiros, onde recebeu os devidos cuidados médicos.

Por sua vez, o motivo fútil restou caracterizado pela discussão de somenos importância, em razão do volume do som automotivo, havida momentos antes entre a vítima e o acusado ROBERTO BARBOSA DA
SILVA.

E, ainda, o recurso que dificultou a defesa restou consubstanciado no número superior de agressores, vale dizer, cinco ofensores contra uma única vítima que, ao que tudo indica, estava desarmada.

Pelo exposto, DENUNCIO WESLEY ALLAN DA SILVA LIMA, LUCIANO LUIZ DE OLIVEIRA, ROBERTO BARBOSA DA SILVA e HIGOR DA SILVA LIMA como incursos no art. 121, § 2°, incisos II e IV, C/C o art. 14, inciso II e 0 art. 29, caput, todos do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/90, em concurso material de crimes, pelo que requeiro seja a presente recebida e autuada. [...].

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, é necessário salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, que se inicia com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Em outras palavras, o
judicium accusationis
ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele que se utiliza para condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Sendo assim, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Outrossim, não se pode perder de vista, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de – Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Daí por que, conquanto o Código de Processo Penal preveja, em seus arts. 414 e 415, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou ainda, absolvê-lo sumariamente quando: (
i
) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, vigorando, nessa fase processual, o princípio
in dubio pro societate
.

Volvendo-se ao caso em debate, verifica-se que a materialidade do crime de tentativa de homicídio (art. 121,
caput
c/c art. 14, II, do Código Penal), ficou comprovada pelo boletim de ocorrência (ID 72910958, p. 85/89), pelo auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico (IDs 72910963 e 72910963, p. 123/125); ao passo que os indícios de autoria delitiva que recaem sobre o recorrente estão evidenciados pelas provas produzidas durante a instrução do processo.

Não obstante o recorrente tenha sustentado que não teve a intenção de matar a vítima, pleiteando, por conta disso, o reconhecimento da desistência voluntária e a consequente desclassificação da conduta que lhe foi imputada para outro delito não submetido ao rito do Tribunal do Júri, é forçoso concluir que tal argumento não pode ser acolhido nesta fase processual, eis que existem elementos probatórios evidenciando, em tese, que a vida de Orides Ismério somente não foi ceifada porque ele foi socorrido e encaminhado ao hospital, ou seja, por circunstâncias alheias à vontade do pronunciado.

Com efeito, infere-se destes autos que no dia dos fatos narrados na denúncia, o recorrente e os codenunciados Luciano Luiz de Oliveira, Roberto Barbosa da Silva e Higor da Silva Lima e o adolescente I. F. P. teriam se envolvido em uma discussão com a vítima, em um bar onde estavam bebendo e ouvindo música, ocasião em que policiais dissiparam a confusão, tendo a vítima se dirigido para outro bar, na companhia de uma mulher. Que momentos depois, o insurgente e os codenunciados teriam se encontrado novamente com a vítima, iniciando outra discussão e briga, oportunidade em que o pronunciado, supostamente, tentou ceifar a vida de Orides, desferindo três golpes de faca contra ele, em regiões vitais, não alcançando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

A propósito, quando foi interrogado na fase de inquérito e em juízo, o recorrente confessou ter sido o autor das facadas que atingiram a vítima, relatando os fatos da seguinte forma:

[...] Que, confessa ter sido o autor das facadas em fase de ORIDES ISMERIO na noite de 30/12/2014; Que, afirma ter pego a faca de dentro do veículo VWGOL de propriedade de ROBERTO e desferiu três facadas contra a vítima; Que, após ter desferido as facadas, saíram com o veículo e no caminho da residência de ROBERTO desprezou a faca; Que, não sabe dizer de quem era a faca e nem quem a deixou no veículo; Que, ninguém sabia que o interrogado iria cometer tal ato; Que, afirma que não tinha esta intenção, mas, em meio a briga entre o interrogado e os quatro amigos contra ROBERTO, o interrogado conhecedor da existência de uma faca dentro do veículo, foi até la e a pegou, desferindo-a contra a vítima [...].
(Wesley Allan da Silva Lima, interrogatório extrajudicial, p. 99/101).

Juiz: Desde o primeiro bar a confusão ficou com todo mundo?

Wesley: Do jeito que desceu, começou a briga lá embaixo de novo, no retorno.

Juiz: Todo mundo?

Wesley: Todo mundo não... o Luciano deu a tal de voadora, que fala né, aí eu fiz os outros fatos, que não era pra ter feito.

[...]

Juiz: O Luciano pegou e deu uma voadora no Orides e você fez o que?

Wesley: Eu também entrei junto né...

Juiz: Fez o quê? Deu soco, porrada, chute?

Wesley: Dei soco... mas nisso eu já tinha descido no carro, com uma faca na mão. (...) achei debaixo do banco (...) daí no impulso lá...

[...]

Juiz: Você deu quantas facadas nele?

Wesley: Ah eu não me lembro não... acho que umas duas só.

[...].
(Wesley Allan da Silva Lima, interrogatório judicial, relatório de mídias ID 72911067).

No mesmo sentido, os codenunciados Roberto, Higor e Luciano afirmaram, em juízo, que o recorrente foi o autor dos golpes de faca que feriram a vítima, tal como se infere das mídias encartadas no relatório juntado no ID 72911067
,
tendo, respectivamente, feito as seguintes afirmações: “
Quem falou que furou foi o Wesley quando chegamos em casa
” (Roberto - 5min59seg), “
Depois que foi preso meu irmão pediu desculpa porque foi ele que tinha feito aquilo
” (Higor - 8min21seg) e “
Na hora eu não vi, fiquei sabendo depois, na casa do Roberto, que tinha sido o Wesley
” (Luciano - 2min35seg).

Sendo assim, apesar de o recorrente ter negado a intenção homicida, deve ser ressaltado que ele desferiu três golpes na região do tórax e do pescoço da vítima, regiões vitais, isso significando dizer que não se pode afastar de plano a possibilidade de que tinha a intenção de matar Orides ou, ao menos, assumiu o risco de produzir o resultado morte, não se podendo afirmar, de forma indene de dúvidas, que,

no momento dos fatos narrados na peça acusatória, insurgente agiu sem
animus necandi,
desautorizando, pois, a desclassificação pretendida em sua peça recursal.

Por conseguinte, não há a menor dúvida que existem elementos de convicção suficientes para a prolação da sentença de pronúncia, consubstanciados na prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. E, a despeito de o recorrente alegar, em seu favor, que desistiu voluntariamente de perpetrar a conduta inicialmente pretendida, deve ser reconhecido que esse argumento não tem a consistência suficiente para autorizar a desclassificação do crime em sede de pronúncia, mormente porque, como mencionado no parágrafo anterior, a desistência voluntária não ficou demonstrada de forma indene de dúvidas nestes autos.

A propósito, sobre a matéria em debate, esta é doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter ele lastro suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

De seu turno, acerca do tema, esta Corte de Justiça deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE DEMONSTRADA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PALAVRAS DA VÍTIMA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA CABAL QUANTO À INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – 3. DECOTE DA QUALIFICADORA – MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL – AXIOMA JURÍDICO IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Deve ser mantida a pronúncia do agente, se demonstrada a materialidade do crime e presentes indícios suficientes da autoria a ele atribuída, demonstrados, in casu, por meio das declarações da vítima. Outrossim, se a decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, eventual dúvida quanto à autoria delitiva deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, em homenagem ao axioma jurídico In Dubio pro Societate.

2.
Diante da inexistência de prova cabal indicando que o Recorrente não tivesse agido com animus necandi, não há que se cogitar de desclassificação do crime de Tentativa de Homicídio para o de Lesão Corporal (art. 129, caput, do CP), devendo tal matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri
.

3. A desqualificação do crime de homicídio em fase de pronúncia é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente a imputação de circunstância qualificadora, ou seja, arbitrária. Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios suficientes nos autos de que a conduta do Recorrente se deu em face de uma negociação de gado que a vítima fez antes do crime.
(RSE N.U 1020071-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020).
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E SURPRESA – CONCURSO MATERIAL – PRONÚNCIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP – CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INSTITUTO NÃO COMPROVADO DE FORMA SEGURA
– QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que ainda permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP, havendo a necessidade de resguardar a ordem pública, dada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da ação criminosa, cujo postulante permaneceu preso durante toda a instrução processual, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Existindo elementos probatórios mínimos que apontam o recorrente como o autor dos disparos que, por duas vezes, quase ceifaram a vida do ofendido, imperiosa a sua submissão a julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413 do CPP.

Impõe-se a manutenção da decisão pronúncia quando há dúvida sobre a suposta desistência voluntária, o que deve ser melhor esclarecido pelo Conselho de Sentença.

Somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na denúncia que o crime foi cometido por desacerto na venda de drogas e a vítima foi colhida de surpresa.

(TJMT, RSE N.U 1010111-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020).
Destacamos

Anote-se, ainda que, em relação ao delito conexo, o condutor do feito indicou as provas da existência material do crime de corrupção de menor, bem como os indícios suficientes de sua autoria, impondo-se ressaltar que as provas colhidas durante a instrução indicam que o adolescente I. F. P. estava presente durante todo o evento criminoso, motivo pelo qual não há como afastar a competência do Conselho de Sentença para o julgamento desse ilícito.

Destarte, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para, neste recurso, se proceder a desclassificação do delito imputado ao recorrente, deve ser mantida inalterada a sentença de pronúncia, eis que restaram evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante preconiza o art. 413 do Código de Processo Penal, isso sem contar que havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas sobre a matéria devem essas questões, ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
da Constituição Federal).

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se consignado que todos os argumentos deduzidos neste recurso foram apreciados por este relator.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Wesley Allan da Silva Lima
,

mantendo incólume a sentença de pronúncia, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Colíder, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio simples (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021